Tribunal: STF
Processo: ARE 1587602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE DE CDA AFASTADA. MULTA MORATÓRIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pela FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES e pela UNIÃO FEDERAL em face da sentença (evento 375) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente os pedidos formulados nestes embargos à execução fiscal.
2. A União afirmou, em 07/03/2022, que não iria interpor recurso, com amparo no art. 2ª, IX e X da Portaria PGFN 502/2016 (evento 380). Contudo, em 20/04/2022 apresentou apelação (evento 399). Desta forma, a apelação da União não será conhecida. Todavia, a parte da sentença contrária à União será analisada por força da remessa necessária. Preclusão lógica.
3. A questão controvertida nestes autos foi objeto de substanciosa perícia contábil (eventos 309 e 348). Submetido ao contraditório das partes, o laudo pericial acabou por refutar parcialmente os argumentos lançados pela embargante (Fundação Técnico Educacional Souza Marques).
4. No caso, o laudo pericial esclareceu que somente restou comprovada em parte a tese do pagamento, restando sem comprovação de recolhimento ao FGTS a quantia de contribuições no total histórico de R$ 240.154,65. Além disso, concluiu que há dívida em aberto para a CDA que versa sobre as contribuições, no valor de R$ 21.725,71.
5. A jurisprudência sedimentada, inclusive nos Tribunais Superiores, está no sentido de que a nulidade do título executivo fiscal não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais sem o potencial para causar prejuízos à defesa do contribuinte, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas.
6. Outrossim, a parte executada, alheia ao comando previsto no art. 373, I, do CPC1, não se desincumbiu de afastar a presunção de certeza e liquidez das CDA's executadas. No ponto, friso que compete ao embargante apresentar elementos de prova aptos a afastarem a idoneidade do título executivo.
7. No que tange ao valor da multa aplicada, o apelante não logrou demonstrar que ela possui caráter confiscatório. Sobre o tema a Suprema Corte, no julgamento do RE 582.461-SP, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). RE 582461. 
8. Quanto aos honorários, entendo que também deve ser mantida a sentença que condenou a União nos percentuais mínimos do art. 85 do CPC, diante do acolhimento parcial dos embargos.
9. Apelação da União não conhecida. Remessa necessária e apelação da FUNDACAO TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES desprovidas.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para "constar na sentença que os abatimentos que foram realizados decorrem dos valores pagos diretamente aos funcionários, e não como daqueles pagos na seara trabalhista", além de determinar que "sobre esse montante incidem  honorários na forma do art. 85 do CPC, EM PERCENTUAIS MÍNIMOS, eis que a solução da lide posta dependeu unicamente do recálculo pelo perito e abatimento dos valores pagos diretamente aos funcionários”.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 150, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, IV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente